Tribunal: STF
Processo: AO 2819
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por N.C.S.S.S.C. em face de acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que, ao apreciar o PCA 0000044-82.2019.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro José Edivaldo Rocha Rontondano, julgou parcialmente procedentes as imputações atribuídas à Desembargadora, aplicando-lhe a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço pelo prazo de 2 (dois) anos, considerando que as condutas praticadas, embora sejam graves, não acarretam a incompatibilidade permanente para o exercício do cargo. 



    Eis o teor da ementa de referido aresto (eDOC 32, p. 59): 



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM DESFAVOR DE MAGISTRADOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS PELOS ARTS. 35, I E VIII, DA LOMAN, BEM COMO PELOS ARTS. 8º, 24 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL PELA MAGISTRADA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. DECISÃO TERATOLÓGICA. COMPROVADO FAVORECIMENTO DE EX-ASSESSOR EM CONCURSO PARA DELEGAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES EM RELAÇÃO À PROCESSADA. APLICAÇÃO DA PENA DE DISPONIBILIDADE PELO PRAZO DE 2 ANOS. NÃO COMPROVADO, ENTRETANTO, QUE O MAGISTRADO SE UTILIZOU DO CARGO PARA BENEFICIAR TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES QUANTO AO PROCESSADO. 



    1. Processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de desembargadora e de juiz de direito do TJMA, por possível violação dos deveres de imparcialidade, transparência e prudência, em razão de suposto favorecimento de candidato em concurso para delegação de serventias extrajudiciais do Estado. 2. Assentado, no ato de instauração do PAD, que inexiste vício decorrente da origem da reclamação disciplinar (denúncia anônima) e que a independência funcional do magistrado não serve de manto para salvaguardar decisões teratológicas, fica evidente que a tese defensiva de nulidade deste feito se encontra preclusa e acobertada pela coisa julgada administrativa, a impossibilitar o reexame pelo CNJ. Precedentes. 3. Não havendo provas de que a relação existente entre a desembargadora processada e o seu ex-assessor era de amizade, nem de que a designação do juiz tinha o intuito de favorecer esse suposto amigo, há de se concluir pela improcedência dessas imputações, já que “a não convergência das provas afasta a certeza do cometimento da falta funcional ” e que o juízo censório não pode decorrer de meras inferências. 4. A despeito, porém, da não comprovação dessa amizade, o conjunto probatório é inequívoco a revelar que a magistrada proferiu decisão teratológica durante o plantão judiciário, ao conhecer e deferir medida liminar em mandado de segurança impetrado por seu ex-assessor, sem que estivesse presente a urgência necessária (Resolução CNJ 71/2009) ou detivesse competência sobre a suposta autoridade coatora (Resolução CNJ 71/2009) e, ainda, em afronta à lei que disciplina o mandado de segurança (Lei 12.016/2009) e a princípios que regem a sua atuação. 5. Esse agir contrário a deveres de tamanha envergadura basta por si só para conspurcar o histórico funcional da processada e evidencia que a penalidade cabível, in casu, é a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 2 anos, visto que, embora sejam graves, as condutas faltosas não acarretam a incompatibilidade permanente para o exercício do cargo. 6. Não comprovado, entretanto, que o magistrado se utilizou da função para favorecer o ex-assessor da desembargadora, remanesce o caráter jurisdicional do ato praticado, a exigir a improcedência das imputações”. 



    A Autora relata que o processo administrativo disciplinar originou-se da conversão de reclamação disciplinar, advinda esta por sua vez de denúncia anônima de cunho político. 



    Além disso, ressalta que, apesar da existência de documentos, na petição não constava a identificação do Reclamante e a assinatura.



    Alega que, em manifestação prévia, diante destes fatos, solicitou o arquivamento do expediente com fundamento no art. 67 § 1º do RI do CNJ e no art. 2º da Portaria CNJ 174/2007, e, quanto ao mérito, afirmou não ter ficado caracterizada a sua suspeição para julgar o processo de um ex-assessor com quem não mantinha mais nenhum tipo de relacionamento e que a nomeação de Juiz Auxiliar era tarefa rotineira do ofício da Corregedora Geral de Justiça. 



    Aduz que, após breve instrução, a Reclamação Disciplinar foi levada a julgamento no Plenário do CNJ, oportunidade em que foi convertida em Processo Administrativo Disciplinar para o aprofundamento das investigações e a produção de novas provas.



    Acrescenta que foi indiciada em virtude de dois supostos fatos:



    “(1) designação do magistrado Clésio Coelho para fazer a substituição na 5.ª Vara da Fazenda Pública, a fim de, supostamente, garantir que o mencionado juiz sentenciasse a Ação Ordinária n. 9793/2014 em benefício do autor da ação, Sr. José Mauro - ex-assessor da requerida; 



    (2) deferimento, nos autos Ação Rescisória n. 12.022/2016, de tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado pelo seu então ex-assessor”.



    Informa que, após a realização de várias diligências requeridas pelo MPF, foi designada audiência de instrução, na qual foram produzidas todas das provas requeridas e as pleiteadas pelo Parquet e que, na data de 20.02.2024, o processo administrativo foi julgado parcialmente procedente,a fim de reconhecer a culpabilidade da Autora quanto ao fato de ter concedido tutela de urgência nos autos do writ. 



    Enfatiza, no ponto, que é Magistrada no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão desde 1986 e que, ao longo dos 37 anos de carreira, não consta qualquer falta funcional em seu assentamento e que possui uma carreira jurídica íntegra e honesta. 



    Sustenta que, no caso concreto, não foi produzida qualquer prova (documental ou testemunhal) que indicasse algum tipo de amizade íntima entre a Desembargadora, o Juiz e o ex-assessor, visto que a relação existente entre eles se limitava ao âmbito institucional e que, ainda, assim, foi aplicada a pena de disponibilidade por dois anos por mera presunção. 



    Desse modo, entende que, “no caso em comento não se vislumbra o mínimo de lastro probatório da materialidade, eis que a condenação foi baseada em suposições e ilações temerárias, desprovidas de juízo de certeza que exclua qualquer dúvida razoável quanto à comprovação da conduta” (eDOC 1, p. 7). 



    Diz que não basta que o acórdão sustente a “notória parcialidade e favoritismo”, importante é que se apontem provas que levaram a tal conclusão, especialmente, na presente hipótese, em que está sendo atingida diretamente a honra e a vida profissional da magistrada. 



    Por outro lado, salienta que competia a ela, magistrada plantonista, examinar o writ impetrado em face de ato de Desembargador do próprio Tribunal, pois não há nenhum impedimento na Lei ou na Resolução CNJ 71/2009, bem como na jurisprudência consolidada do STJ. 



    Diz que a pena de disponibilidade por dois anos a ela aplicada é desproporcional e irrazoável, além de ferir o princípio da individualização da pena. 



    Cita, no ponto, decisão desta Corte nos autos da AO 2.425, na qual foi revisada a pena imposta pelo CNJ, com fundamento no princípio da proporcionalidade. 



    Justifica a necessidade da concessão da tutela de urgência, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, p. 29):



    “158. Com efeito, a juridicidade das razões da presente ação originária se pauta nas violações levadas a efeito pelo acórdão impugnado, uma vez que, ao formular o juízo de culpa sem respaldo probatório mínimo, violou, como aqui sobejamente demonstrado, os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal, maculando, ainda, o compromisso que a Constituição impôs ao CNJ. 



    159. Pois bem. Somado ao robusto fumus boni iuris, há também flagrante periculum in mora. 



    (...)



    163. Eis então, a inquestionável gravidade do perigo a debelar. 



    164. É absolutamente certo que a concessão da liminar para a suspensão dos efeitos do acórdão do CNJ até o julgamento do mérito desta ação em nada prejudica quem quer que seja, diante das peculiaridades do caso (...)”. 



    Ao final, requer o seguinte (eDOC 1, p. 32):



    “165. Ante o exposto, requer-se à V. Exa., in limine litis, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão do CNJ, proferido nos autos do PADMag n. 0000044-82.2019.2.00.0000, com a recondução da parte autora ao cargo anteriormente ocupado, até a solução final da presente ação. 166. 



    No mérito, postula-se que a presente demanda seja julgada procedente para cassar o acórdão do CNJ proferido nos autos do processo administrativo disciplinar acima identificado, reconhecendo a atipicidade da conduta e/ou a ausência de provas para formular o juízo de culpa. 



    167. Não obstante inexistir fato delituoso na espécie, no eventual entendimento pela culpabilidade, pleiteia-se pela aplicação da pena menos severa, eis que a disponibilidade por dois anos com vencimentos proporcionais viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    168. Requer-se, ainda, a produção de todos os tipos de provas em direito admitidas, em especial a oitiva da parte autora e de testemunhas, bem como a citação da parte autora para que responda no prazo legal e a tramitação da demanda em segredo de justiça, mantendo a mesma metodologia utilizada pelo CNJ nos autos do referido PADMag”. 



     



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que é certo que o Supremo Tribunal Federal definiu a sua competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, no julgamento conjunto da ADI 4412 de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pet 4770 de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso e da Rcl 33459 de Relatoria da Ministra Rosa Weber, Redador para acórdão Ministro Gilmar Mendes. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal" 



    De outro lado, na AO 1789, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de que:



    “3. A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). 



    Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato”. 



    Veja-se, a propósito, a ementa da AO 2.613, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.03.2024: 



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA À PENA DE DISPONIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. 



    Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido na AO 2425, de relatoria do Min. Nunes Marques Plenário, DJe 29.02.2024: 



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.412. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. INQUÉRITOS CRIMINAL E CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO. JULGAMENTO FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO MEDIANTE O QUAL IMPOSTA A SANÇÃO. 1. A ação originária é via adequada à impugnação de penalidade administrativa imposta pelo Conselho Nacional de Justiça , competindo originariamente ao Supremo julgá-la (CF, art. 102, I, “r”) – ADI 4.412, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de novembro de 2020. 2. Inexiste litispendência quando diversas as partes e as causas de pedir das demandas. Inteligência do art. 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 3. Esta Suprema Corte admite, excepcionalmente, a revisão da penalidade aplicada pela Administração Pública nos casos em que as circunstâncias demonstrarem com clareza a desproporcionalidade e/ou o excesso do órgão estatal. Precedentes (....)”.



    Assim, reconheço, em juízo prefacial, a competência originária desta Corte para julgar o presente feito.



    Em relação ao petitório de urgência, passo a examinar os argumentos trazidos pela parte Autora, com a finalidade de verificar se estão presentes os pressupostos suficientes para concessão da medida requerida.



    Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 



    Na hipótese, neste juízo preliminar, não verifico, quantum satis, demonstrada na exordial a necessária plausibilidade à tese apresentada pela Autora, uma vez que não é possível identificar, de plano, decisão flagrantemente ilegal ou teratológica, tendo em vista que o alcance de conclusão contrária ao decidido pelo CNJ, dentro de uma análise perfunctória ínsita à presente fase processual, demandaria o reexame de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria das cautelares.



    De fato, a decisão do Conselho, por ampla maioria, compreendeu, por meio de análise das provas documentais e testemunhais, que a Autora teria incorrido nas violações apontadas pela decisão, divergindo quanto à dosimetria na penalidade aplicada. Contudo, das alegações contidas na petição inicial, não antevejo teratologia ou ilegalidade apta à concessão de medida que venha a suspender a decisão colegiada ora sob análise. 



    Isso posto, não vislumbro ao menos por ora, no olhar prefacial que caracteriza o juízo cautelar, a aparência suficiente do direito pleiteado pela Autora e o perigo na demora do provimento requerido.



    Nesse sentido, extraio a ementa da decisão monocrática exarada na AO 2.763-MC, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 22.11.2023:



    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOABILIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ALÉM DE EXORBITÂNCIA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. SINDICÂNCIA DE ATOS NÃO JURISDICIONAIS. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE”. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulada pela Autora, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão. 



    Defiro, por ora, o requerimento de tramitação da demanda em segredo de justiça.



    Cite-se a parte Ré, na pessoa do Advogado-Geral da União para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. 



    Após, voltem-me conclusos os autos. 



     



    Intime-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente